Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico interestadual de drogas, com base na apreensão de substâncias entorpecentes recebidas via postal e encontradas na residência do acusado. Embora o recurso tenha se limitado à impugnação da dosimetria da pena, o tribunal, ao reexaminar o conjunto probatório, identificou ausência de elementos suficientes para sustentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas seguras da destinação mercantil da droga apreendida, aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, e se, diante da ausência desses elementos, é possível a absolvição de ofício pelo tribunal, mesmo sem pedido expresso da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia, aliada à inexistência de denúncia anônima ou investigação prévia, impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
4. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para passe para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
5. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.
Tese de julgamento: 1. A absolvição de ofício é admissível em apelação criminal interposta pela defesa, mesmo quando o pedido se restringe à redução da pena, se constatada a ausência de provas suficientes para a condenação. 2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. 3. A ausência de elementos objetivos que indiquem comercialização impõe a absolvição. 4. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga.